Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Conflito negativo de competência entre Juízo de Família e Cível, de Águas Claras. “Liquidação de sentença de divórcio e partilha”. Irrelevância do nomen juris. Pedidos condenatórios tendo por causa bens comuns indivisíveis em estado de condomínio utilizados exclusivamente pelo ex-cônjuge. Demanda autônoma. Competência do Juízo Cível.
1. Posto que a inicial possa suscitar alguma dúvida, a partir do nomen juris empregado pela requerente (liquidação de sentença) e da ausência de pedido de alienação judicial de bens comuns indivisíveis, isso não repercute sobre a inequívoca liquidez do título judicial.
2. Por outro lado, os pedidos formulados têm natureza condenatória, próprios de demanda autônoma: pagamento de aluguel e das dívidas do imóvel durante o período de uso exclusivo pelo ex-cônjuge até que ele venda os bens ou pague o equivalente à meação.
3. Ante a desnecessidade de liquidação e a natureza da pretensão deduzida, a demanda sujeita-se à competência do Juízo Cível.
4. Declara-se a competência da 1a Vara Cível de Águas Claras – Juízo suscitado.